Tribunal: CARF
Processo: 37060.000529/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37060.000529/2005-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.139 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
COAGRI COOP TRAB RUR E REF AGRAR CENTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1994 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
DEPÓSITO
RECURSAL.
ENUNCIADO
No
21
DE
SÚMULA
VINCULANTE DO STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a extinção pela decadência do crédito
tributário lançado até a competência 11/1999 e 13/1999.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37060.000529/2005-41
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37060.000529/2005-41

Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 1043/1066, interposto da decisão
notificação da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 1024/1040, a qual
julgou procedente o lançamento por falta de recolhimento de Contribuições Sociais
Previdenciárias relacionadas ao período de apuração: 01/11/1994 a 31/12/2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal contra a empresa acima identificada
referente a matriz e aos outros 14(quatorze) estabelecimentos (filiais) que, de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 738 a 748, teve como fato gerador os valores salariais
pagos aos segurados empregados que prestaram serviços à notificada, face constatação
do não recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social (parte dos
empregados, patronal, inclusive para o custeio das prestações destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em virtude do grau de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho) e Terceiros (SESl, SENAI, SEBRAE,
INCRA e SALARIO-EDUCAÇAO), e os valores pagos a contribuintes individuais,
inclusive, a título de pró-labore, no período de 11/1994 a 12/2003.
2. Noticia ainda o Relatório Fiscal que a empresa apresentou parcialmente as GFlP'S no
período fiscalizado, além de apresentá-las com erros de informação e ainda incompletas,
fatos que levaram à lavratura de Al's distintos para cada tipo de irregularidade. Destaca
que no período fiscalizado foi gerado três situações distintas de débitos: os anteriores a
exigência da GFIP; aqueles, após janeiro de 1999, declarados em GFlP e os não
informados em GFIP. E que, no decorrer da ação fiscal, a autuada apresentou folhas de
pagamento para todo o período fiscalizado, nas quais constavam apenas os empregados
registrados, e que estas foram lançadas na contabilidade, sendo que os totais das
remunerações pagas aos segurados constantes das citadas folhas foram utilizados como
bases de cálculo das contribuições sociais devidas, distribuídas nos seguintes
Levantamentos: FPAFolha de Pagamento Antes da exigência da GFIP referente aos
valores inseridos em folhas de pagamento no período de novembro de 1994 a dezembro
de 1998; FPD- Folha de Pagamento com Débitos Declarados em GFIP a partir de
janeiro de 1999 referente aos valores declarados em GFIP's, constantes das folhas de
pagamento e não recolhidos e FPN- Folha de Pagamento com Débitos Não declarados
em GFIP alusivo a valores não declarados em GFIP, não recolhidos e inseridos nas
folhas de pagamento apresentadas na ação fiscal.
3. Continuando relata sobre a existência de valores salarias pagos aos segurados e que
não foram inseridos em folhas de pagamento, fato verificado na análise dos livros
Diário e Razão, onde diversos lançamentos foram efetuados não só a título de pró-
labore, como também alusivos a pagamentos feitos a contribuintes individuais e até a
pagamentos realizados através de RPA's a segurados empregados, cujos os valores não
constavam das folhas de pagamento; e que a notificada apresentou cópias de todos os
recibos de pagamento a autônomos (RPA) que serviram de base aos lançamentos
contábeis.
4. Informa ainda o Agente Fiscal que devido ao grande volume de recibos apresentados
e visando a melhor identificação das rubricas dos valores apurados procedeu a
elaboração de planilhas, cujas as cópias foram anexadas ao presente, a saber:
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- 1996 e 1997- nesta consta todos os valores
identificados na contabilidade que foram pagos aos contribuintes individuais nos
referidos anos, com o número do livro Diário, a página, o número dos lançamentos, as
contas contábeis, históricos e valores pagos. Como a escrituração dos livros Diário até
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37060.000529/2005-41

21/12/1997 não identificava as despesas por estabelecimento, os valores lavrados foram
lançados na matriz; CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - Geral- APURADO LIVROS
DIÁRIO E RAZÃO - 1998 a 2003- nesta consta os valores pagos a contribuintes
individuais lançados na contabilidade e identificados por estabelecimento; PRO-
LABORE ADMINISTRADORES - APURADO LIVROS DIÁRIO E RAZAO - 1998 a
2003- nesta consta os valores lançados na contabilidade, em contas próprias com o titulo
“DESPESAS COM PRÓ-LABORE"; FOLHA COMPLEMENTAR (pagos com RPA) -
nesta consta os valores pagos com RPA's a empregados e remuneração de segurados
não registrados que a empresa os considera como contribuintes individuais, mas que, de
fato, preenchem os requisitos da condição de empregado. E que na coluna Serviços
Prestados - os funções desempenhadas por estes segurados estão diretamente
relacionadas com as atividades da Cooperativa, aplicando-se o princípio da primazia da
realidade, onde os fatos relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer em relação à
aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer. Argüi o Agente Fiscal que
é inerente à função de fiscalizar proceder a verificação da existência ou não da relação
empregaticia entre a empresa fiscalizada e as pessoas físicas que lhes prestam serviços,
cobrando as contribuições devidas. Contribuição esta (do empregado, patronal) e de
Terceiros que são devidas pela empresa e que foram calculadas segundo a tabela de
faixa de salários de contribuição/alíquotas. Como não ocorreu desconto nos valores
pagos aos empregados não ficou caracterizada a apropriação indébita.
5. Ressalta que todos os valores que não constaram das folhas de pagamento também
não foram declarados em GFIP's, o que levou a elaboração de Levantamentos distintos
para cada tipo de débito, a saber: FCA- Folha de Pagamento Complementar Antes da
exigência da GFIP- neste consta os valores apurados não inseridos em folhas de
pagamento no período de 05/1996 a 12/1998 e FCN-Folha de Pagamento
Complementar Não declaradas em GFIP - neste consta os valores apurados que não
foram inseridos em folhas de pagamento e nem declarados em GFlP's a partir da
competência janeiro de 1999.
6. Na ação fiscal foram examinados os seguintes documentos: folhas de pagamento;
resumos de folhas de pagamento; recibos de férias; rescisões contratuais; recibos
individuais de pagamento; contratos individuais de trabalho; livro de Registro de
Empregados; RAIS; Guias de Recolhimento para Previdência Social-GRPS; Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social-GFIP; Retificação de
Dados do Trabalhador-RDT; Recibos de Pagamentos a Autônomos e livros Diário e
Razão do período de 1995 a 2003. Emitido o “Termo de Arrolamento de Bens".
Juntados ao processo, por amostragem, cópias dos següintes documentos: Estatuto
Social e alterações Estatutária; Atas de Eleições das Diretorias; folhas de pagamentos
das competências 03/99 da filial 5; 10/96 da filial 7; 06/95 da matriz; 10/98 da filial 7;
10/98 e 03/99 da matriz; 20 recibos de pagamento a autônomo-RPA; e as planilhas:
CONTRIBUINTES
INDIVIDIJAIS-1996
e
_1997;
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS-Geral-APURADO LIVROS DIARIO E RAZAO-1998 _a 2003; PRO-
LABORE ADMINISTRADORES -APURADO LIVROS DIARIO E RAZAO-1998 a
2003 e FOLHA COMPLEMENTAR (pagos como RPA).
7. Ao finalizar apresenta um adendo com relação ao Processo 36590.000001/01-17, da
Agência Guarapuava, iniciado por correspondência da Cooperativa, datada de
12/11/2001, na qual o presidente da COAGRI confessa os valores devidos à Previdência
Social e solicita um planejamento para o efetivo pagamento de tais valores. Entretanto,
na conclusão do trabalho fiscal, como de praxe, foram apresentados os cálculos prévios
dos valores devidos com a possibilidade de parcelamento, hipótese esta rejeitada pela
autuada.
8. Como decorrência para a exigibilidade das contribuições devidas, lavrou-se a
presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-NFLD para a constituição do
referido crédito, no valor de R$1.875.131,9O (um milhão, oitocentos e setenta e cinco
mil e cento e trinta e um reais e noventa centavos), consolidado em 13/10/2005.
Da Impugnação
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37060.000529/2005-41

A contribuinte e a solidária foram intimadas e impugnaram o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇAO
9. Inconformada com o lançamento do crédito previdenciário, vem a autuada no prazo
regulamentar, sob o protocolo n°37060.000529, em 31/10/2005, apresentar as razões
de defesa (instrumento de fls. 982 a 991) alegando, em síntese:
Breve Histórico da Cooperativa
9.1. “(...) que esta foi fundada em 1993 por agricultores assentados pelo governo federal
no programa de reforma agrária, bem como, por pequenos agricultores da região centro
do Paraná, cumprindo a missão de organizar trabalhadores historicamente excluídos
pelo sistema de má distribuição de rendas, sem recursos financeiros e humanos, sempre
operando com dificuldades financeiras, principalmente por não possuir capital de giro.
Apesar das dificuldades, cumpriu a missão de organizar os trabalhadores, contribuindo
para incluí-los no mercado produtivo";
Dos Fatos
9.2. “(...) que visando a quitação dos débitos, comunicou a Previdência Social sobre a
existência dos mesmos, inclusive com valores e solicitou parcelamento junto ao INSS
sob o protocolo n°36590.000001/01-07. Referido requerimento originou a fiscalização,
da qual resultou a presente NFLD, o que significa que agiu com boa-fé e sem dolo";
Da Prescriçao e Decadência
9.3. “(...) a prescrição é a perda do direito de ação judicial pela inércia de seu titular em
determinado espaço de tempo, elencada como mecanismo extintivo de crédito tributário,
definitivamente constituído (art. 156 do CTN), enquanto a decadência significa o
perecimento de um direito em face da ausência de seu exercício no prazo marcado em
lei, e está prevista no artigo 173, I, do CTN“;
9.4.“(...) nos tributos de lançamento por homologação como no presente caso, a
decadência é regida pelo parágrafo 4° do artigo 150 do CTN, o que leva a constatação
desta ocorrência na NFLD (em parte) devendo assim o crédito tributário ser extinto,
pois outo não é o entendimento dos Tribunais, conforme acórdãos que ora transcreve";
Da Inconstitucionalidade e ilegalidade da Taxa Selic
9.5. “(...) que a taxa Selic para fins tributários é inconstitucional e ilegal, conforme
reiteradas decisões dos tribunais, cujos acórdãos são transcritos nesta peça, sendo assim
deve ser afastada a sua incidência e aplicada a taxa de juros moratórios de 1% ao mês,
conforme determina o artigo 161, §1°, do CTN. Caso não seja este o entendimento,
necessário destacar que a taxa Selic deve ser aplicada isoladamente, sendo vedada a sua
utilização cumulada com outras taxas";
Do Parcelamento Especial-PAES
9.6. “(...) como informado anteriormente, a Cooperativa sempre trabalhou com grandes
dificuldades financeiras e que, várias vezes não possuia nem mesmo condições de quitar
as folhas de pagamento, permanecendo os funcionários com salários atrasados";
9.7.“(...) que nem diretores ou funcionários da cooperativa se apropriaram dos valores
que deveriam ser recolhidos à Previdência Social, e o motivo de tais valores não terem
sido repassados foi exclusivamente pela falta de dinheiro, o que já se verifica a ausência
de dolo, a presença da boa-fé também demonstrada pela adesão ao Programa de
Parcelamento Especial criado pela Lei 10.684-PAES (REFIS ll), que não teve
continuidade, entre outros motivos, pelo procedimento fiscal instaurado e entrega de
documentos, o que solicita a continuidade nos procedimentos necessários para a
conclusão do referido parcelamento, pois possui patrimônio suficiente para a total
quitação dos débitos ora discutidos, já relacionado no Termo de Arrolamento de Bens e
Direitos, o que já oferece como garantia da quitação do débito.
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37060.000529/2005-41

Do Requerimento
9.8. Finalmente ante as razões expostas, vem requerer: a) declaração da extinção do
crédito tributário alcançado pela prescrição/decadência conforme artigos 150, §4°, e
173, I, do CTN; b) afastamento da incidência da taxa Selic, aplicando-se juros de 1% ao
mês; c) declaração da boa-fé, face grave situação financeira; d) continuidade nos
procedimentos no Programa de Parcelamento Especial- PAES (REFIS ll); e) aceitação
dos bens constantes do Termo de Arrolamento de Bens e Direito, como garantia de
quitação do débito. Protesta pela produção de provas admitidas em direito,
especificamente a prova testemunhal, cujo rol apresentará oportunamente, além da
juntada de novos documentos, perícias contábeis e vistorias necessárias.
10. É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 1024)
PREVIDÊNCIA SOCIAL. REMUNERAÇAO A SEGURADO EMPREGADO. NÃO
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO DEVIDA. PARTE PATRONAL E
TERCE|ROS. REMUNERAÇÃO PAGA A SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. FATO GERADOR DECLARADO EM GFIP. SEGURADO
EMPREGADO. ENQUADRAMENTO. COMPETÊNCIA DA AUDITORIA FISCAL.
DECADÊNCIA. SELIC.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
descontando-as da respectiva remuneração e recolher o produto arrecadado no dia 2 do
mês seguinte ao da competência (art. 30, inciso I, alíneas “a" e "b"da Lei n°8.212/91).
A contribuição a cargo da empresa encontra-se disciplinada nos artigos 22, incisos I, ll,
III, da Lei n°8.212/91. A contribuição devida a Terceiros encontra-se disciplinada no
artigo 94 da mesma Lei. A partir de 05/96 a contribuição previdenciária sobre a
remuneração paga pela empresa a segurados empresários, conforme Lei Complementar
n°84/96, art. 1°, inciso I, sendo a contribuição a seu cargo de 15% sobre o total da
remuneração até a competência 02/2000, passando a 20% a partir da competência
03/2000 sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços (art.
8° da Lei n°9.876/99).
As informações prestadas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social-GFIP servem como base de cálculo das contribuições
previdenciárias e constituem-se em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
O Auditor Fiscal da Previdência Social ao constatar que o segurado contratado como
trabalhador autônomo, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9°,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado (art. 229, §2°, do RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/99).
É segurado empregado a pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural à
empresa, em caráter não eventual, assim entendido como aquele relacionado direta ou
indiretamente com as atividades normais da empresa, sob sua subordinação e mediante
remuneração (art. 12, inciso I, alínea “a", da Lei n°8.212/91).
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
10(dez)anos.
É lícita a incidência de dos juros com base na taxa SELIC, nos termos da Lei
n°9.065/95, para fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1995, nos termos do
art. 34 da Lei n°8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Do Recurso Voluntário
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37060.000529/2005-41

O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 05/21/2005 (fl. 1042),
apresentou o recurso voluntário de fls. 1043/1066, em que alegou em apertada síntese: (a) seja
declarado extinto o crédito tributário alcançado pela decadência da competência 11/1994 a
13/1999, em conformidade com a fundamentação supra e os artigos 150, § 4° e 173, I, todos do
CTN, e principalmente em virtude da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei Ordinária n.
8.212/91; (b) seja afastada a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC, conforme fundamentação, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
não sendo este o entendimento, o que não se espera, seja a taxa selic aplicada sem cumulação
com outras taxas.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
Considerando o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom emprego
do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37060.000529/2005-41

sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Cumpre ressaltar que, para fins de aplicação do art. 150, §4o na contagem do
prazo decadencial das contribuições previdenciárias, o pagamento antecipado resta caracterizado
com o recolhimento pelo contribuinte, mesmo que parcial, do valor por ele considerado como
devido naquela competência, nos termos da súmula no 99 do CARF:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37060.000529/2005-41

Pois bem, em consulta aos autos, verifica-se que o lançamento diz respeito aos
fatos geradores ocorridos entre 11/1994 a 12/2003, com ciência da RECORRENTE em
14/10/2005, conforme assinatura no próprio Auto de Infração (fls. 02).
Conforme alegado pelo RECORRENTE e confirmado pela análise dos autos
temos:
Temos, portanto, duas situações a serem expostas, a primeira é que da competência
11/1994 a 01/1998, houve pagamentos, mesmos que parciais, e que, portanto, estão
sujeita a regra do § 4° do art. 150, do CTN, onde a Fazenda Pública teria até a data de
31/01/2003 para constituir qualquer crédito relativo a última competência, ou seja,
01/1998; a segunda delas da competência 02/1998 até 12/2003, não houve qualquer
pagamento, portanto, tendo aplicação a regra geral do art. 173, I, sendo os prazos mais
favoráveis a Fazenda Pública, pois se conta a decadência a partir de 01 de janeiro do
exercício seguinte, ou seja, a partir de 01 de janeiro de 1999 para a constituição do
crédito. Nesta regra geral a do art. 173, I, ha decadência parcial da notificação, no caso
da segunda hipótese, e integral na primeira hipótese, pois da competência 02/1998 a
13/1999, a Fazenda Pública teria até o dia 01 de janeiro de 2005, para constituição do
crédito previdenciário da competência 13/1999, o que não ocorreu, e que somente se
efetuou pelo lançamento da notificação em 14 de outubro de 2005.
Expliquemos melhor; o fato gerador da competência 13/1999 ocorreu em dezembro de
1999. Começa-se a contar o prazo decadencial em 1° de janeiro de 2000. Cinco anos
depois, ou seja, em 01 de janeiro de 2005, ocorreu a decadência.
Resta-se, portanto, extinto o direito da Previdência Social em constituir os créditos
tributários da competência 11/1994 a 13/1999, por estarem os mesmos abrangidos pela
decadência, conforme preceitua o art. 156, V, do CTN.
O entendimento exarado pelo RECORRENTE acima, também reclama a
interpretação do inciso I do art. 173 do CTN, o qual possui a seguinte redação:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Sendo assim, aplicando-se ao caso, tanto o disposto no artigo 150, §4o, quanto o
disposto no inciso I do art. 173 do CTN para declarar a decadência do crédito tributário em cobrança,
referente ao período compreendido entre 11/1994 a 11/1999 e 13/1999.
Aplicação da Taxa Selic
Também não merece prosperar a alegação de não deveria haver a incidência de
juros. Ocorre que a previsão da incidência de juros está expressamente prevista na legislação de
regência, conforme preceitua o § 3° do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto n° 7.212, de 2010)
(...)
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei n° 9.716, de 1998)
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37060.000529/2005-41

Mais especificamente, objetiva-se descortinar se, nos débitos a que se refere o §
3° do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996, estão incluídos o tributo suprimido ao Erário e a multa
proporcional aplicada mediante lançamento de ofício, ou somente o valor do tributo suprimido.
Entretanto, esta questão já se encontra pacificada neste Egrégio Tribunal,
consoante o disposto na Súmula no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sendo assim, nada a prover quanto a este tópico, devendo ser mantida a decisão
recorrida.
Do Depósito Recursal
De plano, destaca-se que a discussão quanto à exigência de depósito recursal resta
superada a teor do Enunciado 21 de Súmula Vinculante do STF1, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para declarar a decadência do crédito tributário em cobrança, referente ao período compreendido
entre 11/1994 a 11/1999 e 13/1999.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

1 Súmula Vinculante 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo.
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37060.000529/2005-41

Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital